Tribunal: STF
Processo: RE 938310
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-02-23
Data de publicação: 2018-02-23

Ementa:
Ementa: SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO, QUE EXAMINOU OS PRIMEIROS EMBARGOS. NÃO CONHECIMENTO. DETERMINAÇÃO DE BAIXA DOS AUTOS À ORIGEM.



    1. Os segundos Embargos de Declaração devem dirigir-se ao acórdão que examinou os primeiros embargos.



    2. À falta de fundamentação minimamente adequada, os segundos embargos não merecem ser conhecidos.



    3. Recurso manifestamente incabível não produz o efeito interruptivo, de modo que o prazo para impugnações ao julgado atacado seguiu fluindo até seu termo final.



    4. Embargos de Declaração não conhecidos. Certificação do trânsito em julgado e determinação de baixa dos autos à origem.